Tribunal: TJMT
Processo: 1002835-92.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002835-92.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo qualificado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ - CPF: 022.858.291-16 (ADVOGADO), ALISSON SERGIO JOSE DE LIMA - CPF: 061.450.521-63 (PACIENTE), 1. Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ - CPF: 022.858.291-16 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANK MARKOSKI DE ASSIS - CPF: 055.519.291-16 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONY FERREIRA SILVA - CPF: 608.969.313-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ATILA FERREIRA DA SILVA - CPF: 717.053.184-44 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN APARECIDO DA SILVA - CPF: 072.011.051-32 (TERCEIRO INTERESSADO), EZEQUIEL SARMENTO DE SOUSA - CPF: 628.483.833-64 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANK MARKOSKI DE ASSIS (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1002835-92.2022.8.11.0000

PACIENTE: ALISSON SERGIO JOSE DE LIMA
IMPETRANTE: DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

EMENTA

HABEAS CORPUS
- ROUBO MAJORADO [ART. 157, § 2º, II E V, E § 2º-A, DO CP] E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA [ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP] – INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA – PERÍCIA NOS REGISTROS TELEFÔNICOS – QUESTÃO AFETA AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, EM RAZÃO DA CONTUMÁCIA DELITIVA –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A realização de perícia nos arquivos de áudio obtidos por meio de interceptação telefônica judicialmente autorizada é questão afeta ao mérito da ação penal, por demandar dilação probatória, incompatível com o rito desta ação mandamental.

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
[Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT]

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1002835-92.2022.8.11.0000

PACIENTE: ALISSON SERGIO JOSE DE LIMA
IMPETRANTE: DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de ALISSON SÉRGIO DE SOUZA LIMA, que teve sua prisão preventiva decretada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop pela prática, em tese, dos crimes de roubo majorado [art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, do CP] e associação criminosa [art. 288, parágrafo único, do CP].

Assevera que não há fundamentação idônea quanto aos indícios de autoria, uma vez que os áudios do aplicativo
WhatsApp
, atribuídos ao paciente, não estão encartados nos autos, tampouco foram submetidos à perícia para
“comprovar que se trata da sua voz”
.

Pugna pela concessão da ordem, para que seja revogada a medida extrema decretada, substituindo-a, ou não, por cautelares menos gravosas.

Indeferi a liminar.

Nas informações que prestou, o juízo singular destacou que o paciente responde outras ações penais, pela prática de crimes de roubo, resistência, posse de drogas e desobediências, todas na Comarca de Sinop, e ainda, que as investigações apontam ele, juntamente com o acusado FRANK, como líderes da associação criminosa investigada e
“seriam os mentores das atividades criminosas praticadas por eles, possuindo aparelho bloqueador de sinal, bem como recrutando pessoas para a execução de crimes e para comprar/alugar armas de fogo para as práticas delitivas”
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1002835-92.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, registro que, embora os arquivos de áudio não tenham sido juntados nos autos de origem, é certo que, autorizada a quebra judicial do sigilo telefônico, os dados obtidos, via de regra, são mantidos em autos sigilosos, em apartado.

No entanto, verifico que
a transcrição dos áudios foi acostada, com o teor das conversas travadas pelos integrantes do grupo criminoso
.

Dito isso, anoto que o Delegado de Polícia da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Sinop
representou pela prisão preventiva do paciente e de FRANK MARKOSKI DE ASSIS
, apontando-os como
líderes e financiadores de uma associação criminosa responsável pelo roubo de cargas em Sinop, atuando, ainda, como autores intelectuais dos delitos
.

O nome de ambos veio à tona na investigação depois da apreensão de outros membros do grupo, que tiveram seus sigilos telefônicos afastados.

Por meio das conversas mantidas em um grupo de WhatsApp denominado
“Serviço”
, foi possível identificar, dentre os participantes, os números telefônicos (66) 99936-4782 e (66) 98449-5198.

Após requisição judicial de informações às operadoras de telefonia, constatou-se que a primeira linha pertence a FRANK e a segunda a ALISSON, e este foi o indício suficiente de autoria adotado pelo juízo singular, ao fundamentar a necessidade de decretação da segregação cautelar de ambos:

“[...] Assim, como se observa das peças carreadas aos autos, no caso em apreço, a prisão se faz necessária para garantia da ordem pública, visto que, conforme consta do relatório de investigação policial, os representados, apesar de, aparentemente, não terem participado diretamente dos crimes de roubos, são, em tese, indicados como
autores intelectuais dos crimes patrimoniais, coordenando e viabilizando o financiamento dos crimes
.

Outrossim,
são investigados por possuírem aparelho bloqueador de sinal, bem como por contratarem pessoas para execução dos crimes e comprar/alugar armas de fogo para execução dos crimes
.

Salienta-se, ainda, que aos representados é imputada a prática de crime hediondo, sendo de elevada gravidade e suficiente para abalar a ordem social, como ocorreu concretamente.

Ademais,
em consulta aos antecedentes do suspeito ALISSON SÉRGIO JOSÉ DE LIMA (SIAP/TJMT), verifica-se que este é investigado pela suposta prática de crimes de roubo (Autos 6924-38.2019.811.0015), resistência (Autos nº 1014486- 47.2020.811.0015), posse de drogas (Autos 1018366-47.2020.811.0015) e desobediência (Autos nº 1010894- 58.2021.811.0015), todos ocorridos nesta comarca de Sinop
.

Logo, é certo que o elevado grau de periculosidade dos acusados é circunstância hábil a ensejar a decretação da prisão preventiva, haja vista o risco de que
, em liberdade, venham a encontrar os mesmos estímulos que os levaram a prática do crime
e, via de consequência, dar maior segurança e tranquilidade ao meio social, emergindo, daí, o preenchimento do periculum libertatis, relativo à imperiosidade da decretação de suas constrições preventiva.

Diante de todo exposto, tenho que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso, dada a periculosidade de seus supostos autores, de modo que, a decretação da prisão cautelar é medida de rigor. [...]”.

A pretensão manifestada pelo impetrante – perícia nos áudios para identificação da voz do paciente – é
questão probatória
, afeta ao
mérito da ação penal
, cuja discussão é descabida nessa ação mandamental, que carece de prova pré-constituída.

E, nesse aspecto, verifico que a prova da titularidade da linha telefônica, demonstrando que faz parte de grupo de
WhatsApp
destinado à articulação do cometimento de crimes, deve ser considerada como indício suficiente de autoria.

Embora não seja objeto deste
writ
, registro que a necessidade de garantia da ordem pública está
concretamente fundamentada
pelo juízo
a quo
, que apontou outros registros criminais existentes em nome de ALISSON, naquela comarca, pelos crimes de roubo, posse de drogas e desobediência, afigurando-se necessária a medida extrema para frear sua contumácia delitiva.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ROUBO DE CARGA. SEQUESTRO. RECEPTAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA DA COVID-19. PACIENTE COM HIPERTENSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1
. O decreto de prisão está calcado em fundamentos idôneos, pois a gravidade concreta do crime (extraída do modus operandi: os fatos trazidos à análise indicam a atuação de intrincada organização de roubo e distribuição de cargas
. Com efeito, anote-se que o motorista-vítima deste crime era mantido em cárcere e somente foi liberado após intervenção de um dos acusados. Consigne-se que este mesmo motorista afirmou que um de seus algozes portava um fuzil e que foi ameaçado no sentido de que, caso corresse ou tentasse fuga 'seria picado'), a conduta imputada ao paciente (integrante de intrincada organização criminosa de roubo e distribuição de cargas) - expressamente referenciados nas decisões do Juízo processante - são circunstâncias aptas a justificar a prisão pela garantia da ordem pública. 2.
São idôneos os motivos invocados pelo Juízo de origem para fundamentar a ordem de prisão do paciente, diante da gravidade concreta da conduta em tese perpetrada
(RHC n. 108.354/PR, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 10/4/2019). 3. A aplicação da Recomendação n. 62/CNJ depende da análise das condições do estabelecimento prisional - lotação, existência de equipe de saúde e protocolo para a pandemia -, do contexto local de disseminação do vírus e do estado de saúde do paciente. 4. No caso,
as circunstâncias concretas verificadas, associadas aos crimes imputados, não recomendam a revogação da prisão ou a concessão da prisão domiciliar à luz da referida recomendação
. 5. Ordem denegada com recomendação. (HC 603.118/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020).

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2.
No caso, a prisão cautelar foi decretada e mantida com motivação idônea, levando-se em consideração as circunstâncias da prisão em flagrante (roubo de um caminhão e sua carga, praticado em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e posterior ocultação da carga na fazenda alugada pelo ora paciente) e a necessidade de se evitar a contumácia na prática de crimes (uma vez que o paciente é reincidente e possui extensa ficha criminal), fatores reveladores da periculosidade do agente e que conferem lastro de legitimidade à manutenção da medida extrema
. 3. Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar sua necessidade, como na espécie, não se revelando suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. [...] (HC 500.165/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 23/09/2019).

Diante do exposto, por não vislumbrar o constrangimento ilegal alegado,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de ALISSON SÉRGIO DE SOUZA LIMA, mantendo intocada a decisão que decretou sua prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022